Tribunal: TJPA
Processo: 0806984-97.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806984-97.2023.8.14.0000

PACIENTE: CESAR RODRIGUES MELO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE-PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0806984-97.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0800437-58.2023.8.14.0059

IMPETRANTES: DR. CLEBER LUIZ MORAES DA SILVA OAB-PA Nº 22.345

PACIENTE: CESAR RODRIGUES MELO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 24-A, Lei 11.340/2006 c/c art. 147, caput e 147-A, §1, inciso II ambos do Código Penal Brasileiro, c/c art. 21, Decreto Lei 3.688/1941, c/c art. 7º, incisos I, II da Lei 11.340/2006.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. VIOLENCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

2.
Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

3.
Ordem conhecida denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0806984-97.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0800437-58.2023.8.14.0059

IMPETRANTES: DR. CLEBER LUIZ MORAES DA SILVA OAB-PA Nº 22.345

PACIENTE: CESAR RODRIGUES MELO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 24-A, Lei 11.340/2006 c/c art. 147, caput e 147-A, §1, inciso II ambos do Código Penal Brasileiro, c/c art. 21, Decreto Lei 3.688/1941, c/c art. 7º, incisos I, II da Lei 11.340/2006.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de CESAR RODRIGUES MELO contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Soure.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado em situação flagrancial no dia 29/03/2023 por supostamente ter praticado os crimes previstos no artigo 24-A, Lei 11.340/2006 c/c art. 147, caput e 147-A, §1, inciso II ambos do Código Penal Brasileiro, c/c art. 21, Decreto Lei 3.688/1941, c/c art. 7º, incisos I, II da Lei 11.340/2006, tendo como vítima sua ex-companheira.

Alega o impetrante ausência dos fundamentos para a manutenção da medida preventiva.

Aduz que a vítima, por meio de uma carta escrita a punho, aponta as características do demandante, demonstrando o seu total arrependimento em relação ao ato que realizou, inclusive pedindo clemência para que o coacto seja solto, visto ser um bom homem, um bom pai, estando os filhos do casal necessitando da sua presença.

Assevera que o paciente preenche os requisitos da aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, para determinar a revogação da custódia ou subsidiariamente requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a Relatoria do Desembargador Rômulo Nunes com pedido liminar o qual foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 08/05/2023, por meio do ofício N° 019/2023-GAB (ID 14031576).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Incialmente, é inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois de acordo com a decisão que manteve a medida preventiva, há elementos suficientes que caracterizam a real necessidade da referenda cautelar, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva do acusado fora decretada em razão do descumprimento voluntário das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, eis que, mesmo após ter sido intimado e cientificado quando as medidas deferidas, tornou a importunar a vítima e a persegui-la.

Não obstante, os autos versam sobre a suposta prática dos crimes do artigo 24-A da

Lei Maria da Penha (DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA) e 147-A do Código Penal (PERSEGUIÇÃO).

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei: (Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018)

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. (Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021)

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Assim, a segregação cautelar do acusado repousa na necessidade de proteção à integridade física e psíquica da vítima que vem sendo reiteradamente ameaçada e agredida, bem como para evitar a reiteração de crimes já que o acusado, MESMO ADVERTIDO, continuou a praticar os mais variados crimes contra a vítima. Dito isso com todo respaldo, portanto, nos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal assim dispõem:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Importa ainda esclarecer que os elementos acauteladores do decisum, ou seja, o periculum libertatis, se fazem presentes não sendo o caso de substituição da medida extrema por outra menos gravosa do artigo 319 do CPP, pois patente a infringência dos artigos 312, §§ 1º e 2º e 313, I e III, ambos do CPP.

Isto posto, com fulcro nos arts. 311, 312, 313 e 316, todos do CPP, mantenho a decisão que decretou a segregação cautelar do acusado, cuja decisão torno parte integrante deste decisum, e indefiro o pedido de Liberdade Provisória a CESAR RODRIGUES MELO, devendo, portanto, permanecer segregado para mantença da ordem pública e para assegurar a integridade física da vítima. (...)”

Assim, o argumento relacionado a ausência dos requisitos autorizadores da medida preventiva, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência deste E. Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS DE AUTORIA, PROVA DA MATERIALIDADE E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUMULA 08 DO TJE/PA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURADO.
CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM
. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores ...Ver ementa completa integrantes da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do presente writ e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora.

(TJ-PA - HC: 08193050420228140000, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 10/02/2023)

Diante disso, nota-se a real necessidade da medida preventiva aplicada ao coacto, tendo como fundamento a garantia de ordem pública e da integridade da vítima.

Ademais, de acordo artigo 313, III, do Código de Processo Penal, é admitida a decretação de medida preventiva em crimes onde há violência doméstica e familiar, como ocorre no caso em tela.

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).”

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

(...)

Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei nº 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

(TJ-PA 08124362520228140000, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 27/10/2022)

Ante ao exposto, conheço do presente mandamus e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/06/2023